Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Roubos circunstanciados: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Corrupção de menores. Provas. Reconhecimento pessoal. Erro material.
1 – O reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas no dia do crime e confirmado em juízo, as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos das vítimas e policiais, somados à prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e na companhia de adolescente, que admitiu, na delegacia, que participou do delito, são provas suficientes de que o réu é um dos autores dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e corrupção de menores, ocorridos no interior de veículo de transporte coletivo.
2 – Havendo erro material na individualização das penas, corrige-se o para adequar o cálculo à fração adotada.
3 - Apelação provida em parte.